Tribunal: TJMT
Processo: 1061375-62.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061375-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DIONESSON DOS REIS BARBOSA - CPF: 009.155.751-83 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REANÁLISE DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

1.

A reanálise da admissibilidade recursal, inclusive quanto à gratuidade da justiça, pode ser realizada pelo colegiado em segundo grau, com base no conjunto probatório dos autos.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da admissibilidade recursal, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios do art. 1.022 do CPC.

3.

A simples alegação de prequestionamento não autoriza a modificação do julgado quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por DIONESSON DOS REIS BARBOSA em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal, nos quais aponta a existência de omissão e contradição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025